Tribunal: TCU
Processo: 020.171/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8267/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.171/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana de Melo Barreto Azevedo (XXX.300.335-XX); Daniella Cristhie Morais de Souza Pinto (XXX.137.395-XX); Evania Maria Souto Matias Ponzi (XXX.080.904-XX); Jaciara Pereira dos Anjos (XXX.548.575-XX); Maria Beatriz dos Anjos (XXX.535.235-XX); Marinalda Pereira dos Anjos (XXX.551.405-XX); Marineide Pereira dos Anjos (XXX.020.845-XX); Roseane Beatriz dos Anjos (XXX.394.495-XX); Sofia Alves Cavalcanti (XXX.066.134-XX); Tania Regina Sa Diniz dos Anjos (XXX.448.175-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que as Sr (a). Evania Maria Souto Matias Ponzi e Sofia Alves Cavalcanti acumulam benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.. .